Tribunal: STF
Processo: ARE 1490076
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 12):



    “CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - INADMISSIBILIDADE - CONTRIBUIÇÃO AO PIS - NATUREZA JURÍDICA - EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N. 01/94 - ART. 72, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT - LIMITES A PODER CONSTITUINTE DERIVADO - ART. 60, § 4°, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO - LIMITES MATERIAIS PELOS PRINCIPIOS DA TRIBUTAÇÃO - LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE MITIGADA – ART. 72, §1°, DO ADCT - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA - DECLARAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1° DA MP N° 517/94 E SUAS REEDIÇÕES, INCLUSIVE DA LEI N° 9.701/98 RESULTANTE DE SUA CONVERSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da MP 517/94, e suas reedições, posteriormente convertida na Lei 9.701/98, tendo em vista a ausência de contrariedade ao disposto no art. 72, V, do ADCT.



    Assevera que “ainda que se entenda que o art. 72, V, do ADCT veicula a base de cálculo do PIS (no caso, a "receita operacional bruta"), esse enfoque não altera o panorama geral da discussão sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas instituições financeiras antes do advento da EC 20/98 e das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente” (Doc. 25, fl. 14).



    Aduz que “no julgamento paradigmático dos RREE 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, antes do advento da EC 20/98, a base de cálculo permitida para as contribuições incidentes sobre o faturamento seria justamente a "receita bruta operacional'. Isto é, a base de cálculo compreendida nesses julgados coincide com aquela prevista no corpo do art. 72, V, do ADCT” (Doc. 25, fl. 14).



    Pondera que “nos próprios julgamentos em que o Pretório Supremo declarou inconstitucional o §12 do art. 32 da Lei 9.718/98, ficou subentendido que as receitas financeiras somente estão excluídas da noção de faturamento para as empresas mercantis e industriais, mas não para as empresas financeiras (instituições financeiras), em relação às quais a receita financeira é a própria receita operacional” (Doc. 25, fl. 15).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até julgamento de mérito do RE 578.846/SP, Tema 665 da repercussão geral - Constitucionalidade das modificações efetuadas na base de cálculo e na alíquota da contribuição ao PIS, destinada à composição do Fundo Social de Emergência e devida pelos contribuintes a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, no período de vigência do art. 72, V, do ADCT (Doc. 37).



    Em contrarrazões, sustenta-se, preliminarmente, que (a) quanto à interposição do apelo pela alínea “a” do permissivo constitucional, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que a parte recorrente não apontou a norma constitucional violada; e (b) no que diz respeito à interposição do recurso com base na alínea “b” do permissivo constitucional, “em momento algum a Recorrente ataca em suas razões o acórdão paradigma do Órgão Especial do Tribunal a quo” (Doc. 74, fl. 4). 



    No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido e defende a inconstitucionalidade da MP 517/94 e suas prorrogações (Doc. 74, fl. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 284/STF (Doc. 86).



    No Agravo (Doc. 91), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a MP 517/94 (a) não dispõe sobre Fundo Social de Emergência; e (b) tampouco alterou o conceito de renda bruta do art. 72, V do ADCT. Nessa linha:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. MP 517/94, ARTS. 72, V, E 73 DO ADCT. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a Medida Provisória 517/94 (a) “não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS” (RE 346.983, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 14/05/2010); e (b) manteve “inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas EC 1/94 e 10/96” (RE 331.496, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26/02/2013). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 443.325 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 23/8/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 17/1997. PRORROGAÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. MP 517/1994. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF) à prorrogação da alíquota mantida pela Emenda Constitucional 17/1997. Precedentes. 



    II – A matéria disciplinada pela Medida Provisória 517/1994 – exclusões e deduções na base de cálculo da contribuição para o PIS – não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência, não se aplicando a ela, portanto, a vedação prevista no art. 73 do ADCT. Conceito inalterado de receita bruta previsto no art. 72, V, do ADCT. Precedentes. 



    III – Agravo regimental parcialmente provido.” (RE 550.376 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 29/11/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo Social de Emergência. PIS. Base de cálculo. Receita bruta. Conceito. MP nº 517/94. ADCT, arts. 72, inciso V, e 73. Improcedência. Precedentes. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a Medida Provisória nº 517/94 apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, mantendo inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas EC nº 1/94 e nº 10/96.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 331.496 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/2/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 576.213-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/4/2011)



    “TRIBUTO. Contribuição para o PIS. Medida Provisória nº 517/94. Fundo Social de Emergência. Matéria estranha à MP. Receita bruta. Conceito Inalterado. Constitucionalidade reconhecida. Recurso provido. A Medida Provisória nº 517/94 não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS.” (RE 346983, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 14/5/2010) 



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, devendo ser reformado no ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente